Tribunal: STF
Processo: RHC 205323
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados.



    2. A pena-base para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 foi fixada com fundamento na valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos.



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – afastamento da valoração negativa da natureza da droga e redução da fração aplicada no aumento da pena-base –, do conjunto fático-probatório.



    4. Agravo interno desprovido.